Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1012214-59.2019.811.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: Parque Chapada do Mirante.
Recorrida: MRV Prime XIX Incorporações SPE LTDA.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE - INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.
2. Não havendo na Convenção de Condomínio a previsão expressa de incidência de honorários advocatícios sobre os débitos em atraso quando houver procedimento judicial, não devem eles incidir sobre o valor da execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012214-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - DESCONTO DE 30% PARA IMÓVEIS NÃO COMERCIALIZADOS PELA CONSTRUTORA - ABUSIVIDADE -
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A disposição em convenção de condomínio que estabelece desconto de 30% nas taxas condominiais em favor da construtora é abusiva, uma vez que, estipulada unilateralmente pela construtora quando da edição da primeira convenção condominial, esta se auto beneficia com desconto no pagamento das taxas condominiais, colocando-se em condição mais favorável em detrimento dos demais condôminos.

2.

Não havendo na Convenção de Condomínio a previsão expressa de incidência de honorários advocatícios sobre os débitos em atraso quando houver procedimento judicial, não devem eles incidir sobre o valor da execução.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020